Tribunal: STF
Processo: ARE 1138457
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS À RESERVA TÉCNICA. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I).



    II – Tendo o plenário desta Corte já se manifestado sobre o mérito da questão, não há falar em violação à cláusula de reserva de plenário (ARE 1.138.457/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral - Tema 856).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.